Tribunal: TJDFT
Processo: 0721327-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721327-22.2022.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de requerimento de distinção manejado por SILVINA CONCEIÇÃO ALVES DE SOUZA, com fundamento no artigo 1.037 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão de ID 47739990, que determinou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, considerando a afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp 1.965.394/DF (Tema 1.175) com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre a “necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação”. Consoante se extrai do que preconiza o artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, e considerando as limitações de competência desta Presidência, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014